Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é devida a condenação ao pagamento de honorários de advogado na hipótese de extinção do processo sem exame de mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir.
2. As regras previstas nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 2.1. Nos casos em que não há solução ao mérito da demanda, a atribuição dos ônus ao pagamento dos honorários de advogado não segue a regra geral da sucumbência.
3. O princípio da causalidade respalda-se na ideia de que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários. 3.1. Se não for possível determinar quem deu causa à instauração da demanda, ou ainda, quem violou, de modo indevido, a esfera jurídica alheia, não pode ser atribuído à parte o efeito da sucumbência.
4. Apelação conhecida e provida.